Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707869-98.2023.8.07.0000 Apelante(s) Sania Virginia Policeno e Adriano Oliveira Macedo Apelado(s) Claudiney Araruna de Almeida e CAA – Construtora e Incorporadora Eireli Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sania Virginia Policeno e Adriano Oliveira Macedo contra despacho (Id 150190745 do processo de referência) proferido pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, na ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de Claudiney Araruna de Almeida e CAA – Construtora e Incorporadora Eireli, ora agravados, presumiu ter sido intimado o Adriano Oliveira Macedo para prestar depoimento pessoal em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos: Designada Audiência de Instrução e Julgamento Presencial para o dia 14/03/2022, às 15h30. As partes apresentaram rol de testemunhas aos IDs 149776681 e 149906739. Na petição juntada ao ID 149776681, a Autora Sania Virginia, bem como, o advogado constituído pelos autores afirmam que desconhecem o paradeiro do autor Adriano, pois o mesmo viajou para Portugal, não fazendo mais contato. A Autora Sania foi devidamente intimada para prestar depoimento pessoal na audiência, conforme diligência ID 149789843. A diligência referente à intimação do autor Adriano retornou sem finalidade atingida, conforme ID 149793462. Presumível a intimação do autor Adriano, tendo em vista competir a parte manter seu endereço atualizado nos autos. Aguarde-se a realização da audiência designada. Inconformados, os autores interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44329366), postulam, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, alegam, em suma, merecer reforma "o despacho" recorrido no ponto em que presumiu ter sido intimado o autor Adriano Oliveira Macedo da necessidade de comparecer à audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, uma vez que a ele compete manter atualizado seu endereço nos autos. Aduzem que, não obstante as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estarem elencadas no art. 1.015 do CPC, o STJ, ao fixar tese no Tema 988, afirmou a taxatividade mitigada do mencionado dispositivo legal. Asseverou ser agravável o ato judicial sempre que verificada a urgência da matéria em razão da inutilidade de seu julgamento no recurso de apelação. Ressaltam que a questão debatida no presente recurso “é de extrema urgência, visto que trata-se da presunção de intimação do Autor para prestar depoimento pessoal enquanto este encontra-se em paradeiro desconhecido”. Salientam que, conquanto não atacada decisão interlocutória, tem conteúdo decisório o "despacho impugnado", com o que é “capaz de gerar prejuízo às partes, independente do nome processual que o acomete”. Noticiam que, ordenado o depoimento pessoal dos autores, a autora Sania Virginia Policeno juntou petição (Id 149776681 do processo de referência) informando ser desconhecido o paradeiro do também autor Adriano Oliveira Macedo, porque estaria ele incomunicável em Portugal. Reclamam contra o entendimento firmado pelo juízo de origem, no despacho agravado, de que, considerando ter não sido cumprido o mandado de intimação de Adriano Oliveira Macedo, presumiu ter sido ele intimado (Id 150190745 do processo de referência), pois era encargo dele manter atualizado seu endereço nos autos. Informam que opuseram embargos de declaração (Id 151357597 do processo de referência) contra esse despacho e postularam “o cancelamento e remarcação da audiência de instrução e julgamento e expedição de intimação para o sr. Adriano de Oliveira Macedo para depoimento pessoal no Departamento da Polícia Rodoviária Federal”. Informam que os Aclaratórios não foram recebidos por decisão proferida Id 151486147 do processo de referência, uma vez que incabível recurso contra despachos. Defendem que, sendo necessário o depoimento pessoal da parte autora, a falta de sua intimação pessoal configura cerceamento de defesa. Assinalam que, “se a intenção da audiência é de instruir o processo com os depoimentos pessoais dos Autores”, não sendo conhecido o paradeiro de um deles, é imperativo o adiamento do referido ato processual, sob pena de não ser atingido o objetivo almejado. Esclarecem que Adriano, como servidor público da Polícia Rodoviária Federal, pode ser intimado para comparecer à audiência de instrução em seu local de trabalho. Alega necessária a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que seja cancelada a audiência de instrução e designada outra para momento posterior. Aduzem que a ausência do autor pode dar ensejo a grave risco de dano ao resultado do processo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformado despacho recorrido, a fim de “suspender a audiência de instrução e julgamento, determinando a expedição de intimação do Autor Adriano Oliveira Macedo no Departamento de Polícia Rodoviária Federal para oitiva pessoal na audiência de instrução a ser designada”. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade da justiça. É o breve relatório. Decido. Previamente à análise da liminar, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. Sobre o benefício pretendido pelos agravantes, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, os agravantes declararam, no corpo das razões recursais (Id 44329366), a insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Tal declaração, contudo, não é suficiente para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 44329371), não foi colacionado aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Ressalte-se ainda que os recorrentes já formularam o pedido de concessão da gratuidade de justiça por ocasião do ajuizamento da ação declaratória de nulidade c/c pedido de indenização, em 18/11/2021. Para comprovar seus rendimentos, a autora/agravante Sania Virginia Policeno acostou aos autos de origem documento (Id 107632036 do processo de referência) que demonstra ter percebido benefício do INSS de agosto de 2013 a agosto de 2021. Na competência de agosto de 2021, o valor líquido recebido foi de R$ 4.900,73 (quatro mil e novecentos reais e setenta e três centavos). Em relação ao segundo autor, o juízo de origem determinou que fossem apresentados documentos que comprovassem seus rendimentos (Id 110971412 do processo de referência). A parte autora, entretanto, deixou de juntar os comprovantes de renda requisitados, optando por recolher as custas iniciais (Ids 113508863 e 113508865 do processo de referência), razão pela qual o magistrado indeferiu, em decisão de Id 113642871 do processo de referência, o pedido de gratuidade de justiça. Não houve interposição de agravo de instrumento pelos autores, ora agravantes. Assim, embora seja verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida pela parte a qualquer tempo, até mesmo em grau recursal, não menos certo é que, nas hipóteses em que já houve indeferimento do benefício na instância de origem, a concessão da gratuidade, para fins de isenção do recolhimento do preparo, depende da demonstração de que houve modificação nas condições financeiras dos requerentes, o que não ocorreu na espécie. De fato, não obstante ter a autora/agravante Sania Virginia Policeno apresentado junto à petição inicial extrato referente à benefício previdenciário por ela percebido, em nenhum momento a recorrente acostou comprovantes de rendimentos relativos ao período posterior a agosto de 2021, o que impossibilita a avaliação das suas atuais condições econômicas. No que concerne ao autor/agravante Adriano Oliveira Machado, nenhum elemento apto a demonstrar seus ganhos mensais foi trazido aos autos. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de os agravantes não se encaixarem no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Recolhido o preparo ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora